Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014074-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIOCIR DIAS VIRMIEIRO - CPF: 353.641.491-53 (RECORRENTE), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA GOMES VIRMIEIRO - CPF: 655.114.171-49 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. RECURSO PROVIDO.

O STJ já decidiu que: “a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)”

Ilegitimidade passiva “ad causam” da empresa de viagens reconhecida, diante da venda exclusiva de passagens aéreas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014074-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Decolar.com Ltda.

Recorrido(s):

Eliocir Dias Virmieiro e Adriana Regina Gomes Virmieiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) condenar, exclusivamente a 1a Reclamada (DECOLAR.COM), à restituição de metade dos valores adimplidos pela parte Reclamante, autorizando a aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento), o que efetivamente corresponde ao valor de R$ 989,44 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais à parte autora, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da
data do efetivo prejuízo
(súmula 43 STJ) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC)
pela taxa SELIC
, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024;

b) condenar as Reclamadas a pagarem, solidariamente, para cada Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de
danos morais
, devendo ser acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Informo, por oportuno, que o cálculo deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA):
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4
.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.
”.

No presente caso, os Reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas por meio da agência de viagens Decolar.com,
da companhia aérea Azul,
,
com saída no dia 09/10/2024, de Cuiabá-MT com destino a Indaiatuba-SP, e retorno no dia 15/10/2024. Informam que o voo de ida ocorreu sem intercorrência, contudo, um dos reclamantes precisou ser hospitalizado em Campinas-SP, no dia 13/10/2024, e somente teve alta no dia 19/10/2024, o que inviabilizou a viagem de volta originalmente contratada. Em decorrência disso, solicitaram junto à Recorrente o reembolso ou remarcação do voo para data futura, sem obter êxito. Relatam que, após análise pela companhia aérea Azul, em 30/10/2024, receberam resposta de que seria devolvido o valor de apenas R$90,96.

Diante da impossibilidade de alteração do voo original, alegam que adquiriram passagens aéreas junto à 2a reclamada, Gol Linhas Aéreas S.A. para retornarem à Cuiabá, no entanto, após atraso no embarque de conexão, o voo sofreu um atraso de mais de 12 (doze) horas para chegada ao destino. Diante de tais fatos, apresentaram a presente ação pleiteando danos morais e materiais.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM

Egrégia Turma;

A Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que atuou somente como intermediadora da venda de passagens e que não possui interferência na cotação de cancelamento disponibilizada pela companhia aérea.

Pois bem. Embora no Código de Defesa do Consumidor (CDC) haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal e, inexistindo o liame jurídico entre a conduta e o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Nesse sentido, imperiosa é a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso, se a Recorrente Decolar realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço,
em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar os autores pelos danos sofridos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO . ART. 14, § 3o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO . 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo . 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4 . Dessa forma,
a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo.
5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . CANCELAMENTO DE VOO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO QUE PROSPERA.
PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS JUNTO À EMPRESA CORRÉ (DECOLAR .COM). AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À AGÊNCIA INTERMEDIADORA
. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAR EXTINTO O FEITO . RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10024266820238260484 Promissão, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 23/09/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)

Desta forma, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente, posto que a empresa não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Portanto, como a Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado aos autores diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, inexistindo falha na prestação do serviço realizado pela Recorrente, e tendo esta realizado apenas serviço de intermediação na contratação de passagem aérea,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da DECOLAR.COM LTDA. e julgo extinto
o presente feito sem resolução do mérito, em relação a esta reclamada, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025